Tribunal: STF
Processo: ARE 1547371
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE BARÃO DO COTEGIPE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GLOSA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-TCE RS. APLICAÇÃO DE MULTA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TÍTULO EXECUTIVO. LIMITAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ARTS. 22 E 71, § 32, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - CRFB. OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. MÁCULA FORMAL NÃO EVIDENCIADA. 



    I - De início cumpre referir os limites da intervenção do Poder Judiciário nas decisões prolatadas no Tribunal de Contas do Estado - TCE restritos à legalidade, notadamente diante da natureza de título executivo judicial - arts. 2e e 71, § 32, da CRFB. 



    II - Dos documentos constantes dos autos, denota-se o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, tendo em vista a interposição de recursos e os esclarecimentos prestados perante a Corte de Contas. Ainda que assim não fosse, durante a instrução probatória na via judicial, a oitiva de testemunha, sem a comprovação de falha formal nos processos de Prestação de Contas no TCE, não obstante o disposto no art. 373, I, do CPC de 2015. 



    Apelação desprovida.” 



     



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5°, incisos XXXV; LIV e LV; 31; 37, § 6°; 71 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Argui, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido “porquanto pesa, no caso, clara negativa na prestação jurisdicional da Corte Gaúcha, vez que presentes diretas omissões apontadas que acabaram por não serem sanadas, questões sobre as quais deveria, necessariamente, ter se manifestado o acórdão.”



    No mérito, alega “que o acórdão recorrido tão somente limitou-se a afirmar que o Judiciário não podería rever decisões do TCE/RS, senão por vícios procedimentais, reconhecendo a deferência de competência aos Tribunais de Contas pelo art. 71 da Constituição”, bem como “não aplicou a interpretação advinda do tema 835 desse Supremo Tribunal Federal.”



    Argumenta, ainda, que “o Acórdão simplesmente alegou que o TJ poder[i]a verificar questões meramente procedimentais, ignorando a questão da ilegalidade destacada e reproduzindo diversos acórdãos que não abordavam o tema da responsabilização objetiva de administradores públicos.”



    Nesse ponto, destaca que “[n]ão se trata aqui de discutir se a responsabilidade do agente foi tida ou não subjetiva pelo julgador. Mas sim do dever do Tribunal de Justiça gaúcho, diante das alegações do Recorrente, de analisar se a responsabilidade imputada ao Administrador, pelo Tribunal de Contas, respeitou a lei e a Constituição. O que não houve.” 



    Pleiteia o provimento do recurso para “que seja reconhecida a nulidade do acórdão, ou, alternativamente, reformá-lo, para, de toda sorte, reconhecer a procedência da ação que pede a declaração de nulidade das multas e glosas impostas pelo TCE/RS ao recorrente”. 



    Em 27/02/2020, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 729.744/MG e do RE nº 848.826/DF, feitos paradigmas dos Temas nºs 157 e 835 da Repercussão Geral, respectivamente, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise e eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a Terceira Câmara Cível do TJRS deixou de exercer a retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRIBUNAL DE CONTRAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TCE. CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE BARÃO DO COTEGIPE. PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS N°S 0050- 02.00/01-7; 2568-02.00/02-4; 03470-02.00/03-1, E 2805-02.00/04-6 - EXERCÍCIOS FISCAIS DE 200; 2001; 2002, E 2003. MULTA E RESSARCIMENTO. COMPETÊNCIA - ARTS. 2o, E 71, §3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; 71 E 72, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RATIFICAÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES - DECRETOS LEGISLATIVOS N°S 001/07; 002/07; 004/07. REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF - TEMAS 157 E 835. LEGALIDADE - ART. 49, II, §§ 2o E 3o, DA LEI ESTADUAL N° 11.424/00. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    O julgamento da apelação cível, com base na legalidade das Glosas do Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como; e, especialmente, a ratificação do Parecer Prévio, na Câmara de Vereadores, no sentido da aprovação das contas do Município de Barão do Cotegipe, com ressalvas à imputação de multa e débito, em desfavor do recorrente, na qualidade de Chefe do Executivo, nos anos de 200; 2002; 2002, e 2003, em consonância com os arts. 2o, e 71, §3°, da Constituição da República; 71 e 72, da Constituição Estadual; 33, II, III, e VII, e 49, II, §§ 2o e 3o, da Lei Estadual n° 11.424/00, e os Temas 157 e 835, do e. STF. 



    Portanto, a manutenção do acórdão das fls. 1.365-1.375, em sede de retorno dos autos da lâ Vice-Presidência deste Tribunal - art. 1.030, ll, do CPC. 



    Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão. “



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 



    Temas 157 e 835 do Supremo Tribunal Federal 



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 848.826/CE (TEMA 835), julgado segundo o regime da Repercussão Geral, assentou que, ‘Para os fins do art. 1°, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores’, em acórdão assim ementado: 



    (...)



    Ainda, no RE 729.744/MG (TEMA 157), também julgado segundo o rito da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “O parecer técnico elaborado pelo tribunal de contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe de Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”, em acórdão assim ementado: 



    (...)



    A esse propósito, o Min. ALEXANDRE DE MORAES, no julgamento do AREsp ns 1.176.601/RS1, deu provimento ao recurso extraordinário, porque o Tribunal de origem, ao concluir pela eficácia executiva das certidões dos Tribunais de Contas, divergiu da tese fixada no RE 848.826-RG (Tema 835), conforme se lê do inteiro teor da decisão, verbis: 



    (...)



    Neste sentido, cita-se também o julgamento do RE 1.231.883/CE, no qual o Min. Luiz Fux, assentou que, ‘apesar de a tese firmada no Tema 835 da Repercussão Geral dizer ‘Para fins do art. Io, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010’, a ratio decidendi do julgado não se restringe à seara eleitoral no que se refere aos Tribunais de Contas, pois não haveria razão para se atribuir a órgãos diversos o julgamento das contas de gestão dos prefeitos, considerados seus efeitos eleitorais, civis ou administrativos, vez que se trata do mesmo objeto’ (grifou-se). 



    (...)



    No caso, a Câmara Julgadora, em juízo de retratação, concluiu que ‘o julgamento com base na legalidade das Glosas do Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como; e, especialmente, a ratificação do Parecer Prévio, na Câmara de Vereadores, no sentido da aprovação das contas do Município de Barão do Cotegipe, com ressalvas à imputação de multa e débito, em desfavor do recorrente, na qualidade de Chefe do Executivo, nos anos de 2000; 2001; 2002, e 2003, em consonância com os arts. 2o, e 71, §3°, da Constituição da República; 71 e 72, da Constituição Estadual; 33, II, III, e VII, e 49, II, §§ 2oe 3o, da Lei Estadual n° 11.424/00, e os Temas 157 e 835, do e. STF’, conforme se lê do seguinte excerto do acórdão recorrido:



    (...)



    Daí o retomo dos autos da e. IaVice-Presidente, na forma do art. 1.030, II, do CPC de 2015. 



    Por sua vez, a questão reside na ilegalidade das Glosas do TCE, correspondentes aos exercícios fiscais de 2000; 2001; 2002, e 2003, levadas à efeito em desfavor do recorrido, na qualidade de Chefe do Poder Executivo do Município de Barão de Cotegipe, tendo em vista a incompetência da Corte de Contas para a fixação de multa e débito, notadamente em face da natureza auxiliar e fiscalizatória, com base nos arts. 70; 71; 72; 73; 74, e 75, da C. R, bem como na atribuição exclusiva da Câmara de Vereadores para a aprovação das contas municipais, consoante os julgamentos dos Temas n°s 157 e 835, do e. STF. 



    Sobre a competência do TCE, os arts. 2o, e 71, §3°, da Constituição da República8; 71 e 72, da Constituição Estadual. 



    E, no tocante ao controle externo, a Lei Estadual n° 11.424/2000 - Lei Orgânica do TCE: 



    (...)



    No ponto, a jurisprudência deste Tribunal: 



    (...)



    Assim, o julgamento com base na legalidade das Glosas do Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como; e, especialmente, a ratificação do Parecer Prévio, na Câmara de Vereadores, no sentido da aprovação das contas do Município de Barão do Cotegipe, com ressalvas à imputação de multa e débito, em desfavor do recorrente, na qualidade de Chefe do Executivo, nos anos de 2000; 2001; 2002, e 2003, em consonância com os arts. 2°, e 71, §3°, da Constituição da República; 71 e 72, da Constituição Estadual; 33, II, III, e VII, e 49, II, §§ 2°e 3°, da Lei Estadual n° 11.424/00, e os Temas 157 e 835, do e. STF.” (grifou-se).” 



    Revisar, portanto, a conclusão da Câmara Julgadora exige o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ . 



    A propósito, ainda, os seguintes precedentes: 



    (...)



    A decisão, portanto, está de acordo os aludidos paradigmas, razão pela qual é de ser negado seguimento ao recurso. 



    Ofensa reflexa. Reexame de provas 



    A despeito disso, não é de ser admitido o presente recurso extraordinário quanto à alegação de negativa de vigência ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, já que não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa. 



    Ademais, rever os fundamentos do Órgão Julgador "os limites da intervenção do Poder Judiciário nas decisões prolatadas no Tribunal de Contas do Estado - TCE restritos à legalidade, notadamente diante da natureza de título executivo judicial ", implica em reexame da prova, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    (...)



    Tema 660 do Supremo Tribunal Federal 



    O Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral relativamente às alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, ao apreciar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660/STF), em acórdão de seguinte ementa: 



    (...)



    Assim, é de ser negado seguimento ao recurso nesta parte. 



    Dever de fundamentação 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, na Repercussão Geral no julgamento do Al 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339), que “a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso, não há falar em ausência de fundamentação da decisão, uma vez que o acórdão recorrido enfrentou as questões necessárias para a solução da controvérsia, conforme fundamentação supra. 



    O acórdão recorrido atende, portanto, ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, já que nele constaram as razões da decisão. É certo que a parte pode discordar da fundamentação, mas tal não enseja a interposição de recurso às instâncias superiores. 



    Assim, é de ser negado seguimento ao recurso neste ponto. 



    (...)



    Ante o exposto, (I) NÃO ADMITO o recurso especial, (II) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 729.744/MG (TEMA 157), o Al 791.292 QO-RG/PE (TEMA 339), o ARE 748.371-RG/MT (TEMA 660) e o RE 848.826/CE (TEMA 835) e (III) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto às demais questões.” 



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nºs 157; 339; 660 e 835 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, a irresignação também não merece prosperar.



    Isso porque para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.275.300/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Validade da penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas. Lei Complementar Estadual 709/93. Discussão de índole infraconstitucional. Necessidade do reexame do acervo fático-probatório. 4. Não incidência, no caso concreto, dos temas 157 e 835 da sistemática da repercussão geral. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE 1.264.032/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 27/5/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente